Tribunal: TCU
Processo: 017.303/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnações de despesas afetas aos recursos federais repassados para ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), exercícios 2006 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de impugnações de despesas afetas aos recursos federais repassados ao munícipio de Coari/AM para ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), exercícios 2006 e 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos débitos aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor (R$) 12/6/2006 18.000,00 28/12/2006 9.345,00 11/11/2008 62.448,69 4/12/2008 75.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao FNDE; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. encerrar o processo e arquivar os autos.